Tribunal: TJBA
Processo: 8005310-31.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005310-31.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: VANDA OLIVEIRA BORGES

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IPTU. LOTEAMENTO MARISOL. DISPUTA TERRITORIAL ENTRE MUNICÍPIOS DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. BITRIBUTAÇÃO. VEDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação do Município de Lauro de Freitas contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica tributária entre a autora e o apelante, relativa ao IPTU de imóvel situado no Loteamento Marisol, e a invalidade dos respectivos lançamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Município de Lauro de Freitas detém competência tributária para a cobrança do IPTU sobre imóvel situado em área de disputa territorial com o Município de Salvador; e (ii) se é devida a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A competência para a cobrança do IPTU pressupõe que o imóvel esteja situado no território do ente tributante. A jurisprudência consolidada deste Tribunal atribui ao Município de Salvador a competência tributária sobre os imóveis do Loteamento Marisol, sendo a capital que efetivamente presta os serviços públicos na localidade. 4 - A Lei Municipal nº 1.715/2017 não tem aptidão para autoatribuir competência tributária ao Município de Lauro de Freitas sobre área em litígio territorial, matéria insuscetível de ampliação por ato normativo unilateral do próprio ente tributante. 5 - A manutenção da cobrança pelo Município de Lauro de Freitas configura bitributação vedada pelo ordenamento jurídico, que viola o princípio da segurança jurídica e a repartição constitucional de competências. O contribuinte não pode ser penalizado por conflito de competência de responsabilidade exclusiva dos entes públicos. 6 - O Município de Lauro de Freitas deu causa à demanda ao insistir em cobranças em área cuja competência tributária este Tribunal já declarou pertencer ao Município de Salvador, sendo devida a condenação em honorários, diante da sucumbência e do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento. Honorários recursais fixados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 29, I, e 156, I; CTN, art. 32; CPC/2015, art. 85, §§ 3º, 8º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8024458-96.2022.8.05.0150, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 01/10/2025; TJBA, Apelação nº 8015331-37.2022.8.05.0150, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 18/02/2025; TJBA, Apelação nº 8009830-10.2019.8.05.0150, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24/01/2025; TJBA, Apelação nº 8020344-17.2022.8.05.0150, Rel.ª Des.ª Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 04/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005310-31.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e como apelada
VANDA OLIVEIRA BORGES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça